Tribunal: TJSP
Processo: 1004633-89.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Contrato de locação. Legitimidade do administrador do imóvel. Outorga de poderes para administração de bens. Obrigação de prestar contas reconhecida. Sentença mantida. Não conhecimento da matéria que não diz respeito à primeira fase da ação. Recurso não provido, no que conhecido.